Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-55.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003529-55.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 060.505.551-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYC CAMILO DA SILVA - CPF: 060.378.541-73 (VÍTIMA), Bianca da Silva Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 060.505.551-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003529-55.2016.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA

APELADO: WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
RECURSO DEFENSIVO
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DISCUSSÃO ANTERIOR – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO –
APELO MINISTERIAL
– PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA QUE COMPROVE PRÉVIO PLANEJAMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IDADE DA VÍTIMA [19 ANOS] – ADMISSIBILIDADE – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020].

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o fato de o acusado se armar e se dirigir ao local dos fatos, pois, apesar de mostrar seu intento criminoso, tal fato não comprova o prévio planejamento que autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021].

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020].

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STJ, Súmula 231].

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 4-6-2009 PUBLIC 5-6-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003529-55.2016.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA

APELADO: WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Wanderson Oliveira de Paula, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol d’Oeste, que condenou o segundo apelante à reprimenda definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol d’Oeste postula a negativação da circunstância judicial atinente às consequências do delito, haja vista que a vítima era um jovem de apenas 19 anos de idade.

Argumenta, ainda, que a culpabilidade do réu foi acentuada, em razão da premeditação.

Na segunda fase dosimétrica, sustenta que as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Postula a exasperação da reprimenda imposta, prequestionando, ao final, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A defesa de Wanderson Oliveira de Paula pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

As partes recorridas rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003529-55.2016.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Wanderson Oliveira de Paula
, foi denunciado – e pronunciado – pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“No dia
12 de agosto de 2016
, por volta das
19h26min
, na Rua 2, no Bairro Jardim São Paulo, nesta Cidade e Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, o denunciado
Wanderson Oliveira de Paula
, matou
Mayc Camilo da Silva
, por
motivo fútil
, conforme certidão de óbito de fl. 41.

Consoante depreende-se do caderno investigativo, na data retromencionada,
o denunciado compareceu no salão de beleza da testemunha Eva da Silva Alves
, para
cobrar o conserto de sua motocicleta
, que
havia sido danificada em um acidente de trânsito causado pelo seu filho menor Evan
, de 12 anos de idade, que estava pilotando sua motocicleta.

Ato contínuo,
a testemunha Eva
,
ao perceber que o denunciado estava exaltado e buscando resolver a situação e pagar o conserto da motocicleta
,
ligou para seu ex-marido (pai do menor Evan que se envolveu no acidente)
, a testemunha
Luís André Porcini
, para que
fosse até o local para resolver a situação
.

Saliente-se que,
durante a ligação
,
Eva passou o telefone para o denunciado
que, muito nervoso,
discutiu com a testemunha Luís e devolveu o telefone dizendo
‘vamos ver quem é que vai pagar de bravo agora’
, bem como que
colocaria fogo na moto
e que
buscaria uma arma
, saindo em seguida do local.

Na sequência,
a testemunha Luís e seu amigo
, a vítima
Mayc Camilo da Silva
, chegaram ao local, e logo após o denunciado. Então,
começaram a conversar sobre o conserto da motocicleta
, quando a testemunha Luís pediu que o denunciado levasse o veículo em alguma oficina no dia seguinte para realização do conserto, pois pagaria os danos causados.

No entanto,
insatisfeito com a proposta
, o denunciado exigiu o dinheiro do valor do conserto naquele exato momento. Então,
Luís perguntou ao denunciado qual seria o valor do conserto e retirou do bolso a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para entregar a ele
.

No mesmo momento,
a vítima Mayc se envolveu na conversa dizendo que também ajudaria a pagar o conserto da motocicleta
,
pegou a carteira e perguntou ao denunciado o valor que queria
. Ato contínuo,
o denunciado, não gostando da atitude da vítima Mayc, foi em sua direção e passou a empurrá-lo com o corpo
.

A vítima
Mayc
, por sua vez,
foi se afastando e dizendo:
‘rapaz, não faz isso’
, ocasião em que
o denunciado sacou uma arma e efetuou um disparo contra Mayc
que, após ser atingido,
saiu correndo e caiu no outro lado da rua
. Acrescente-se que a vítima ainda foi socorrida e levada para o hospital, porém, não resistiu ao ferimento e veio a falecer, conforme Exame Necroscópico de fls. 34/40 e Certidão de Óbito de fl. 41.

Ressalte-se que presente
a qualificadora do motivo fútil
, uma vez que
o denunciado matou a vítima Mayc em razão desta ter se envolvido na discussão
, querendo pagar os danos causados em sua motocicleta”.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria da prática do crime de homicídio perpetrado por Wanderson Oliveira de Paula, assim como a qualificadora do motivo fútil.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, na fase de individualização da pena, não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável, e fixou a reprimenda basilar em 12 anos, e a definitiva em 10 anos de reclusão, ou seja, aquém do mínimo legal.

De início, por questão de coerência lógico-processual, passo ao exame do recurso defensivo, porquanto assevera que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, foi manifestamente contrária à prova dos autos, requestando, com isso, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

De início, vale ressaltar que
“
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas’
(HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador”
[1]
.

Na hipótese vertente, convém salientar que a tese exclusão da qualificadora do motivo fútil foi amplamente debatida por esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Wanderson Oliveira de Paula.

Naquela oportunidade, salientei que a discussão anterior entre autor e vítima,
por si só
, não afastava, automaticamente, a qualificadora do motivo fútil, sobretudo quando não ficar evidenciado o verdadeiro motivo da animosidade.

Contudo, no caso concreto,
não há nenhum indício de desentendimento anterior
entre o acusado, Wanderson Oliveira de Paula, e a vítima, Mayc Camilo da Silva.

Segundo apurado nos autos, o adolescente Evan, filho de Eva da Silva Alves e Luís André Porcini, conduzindo uma motocicleta, colidiu com o veículo do acusado, danificando-o.

Por esta razão, Wanderson se dirigiu ao local de trabalho de Eva da Silva Alves, a fim de exigir o pagamento do conserto de sua motocicleta.

A testemunha Eva da Silva Alves, por sua vez, ligou para seu ex-marido, Luís André Porcini, e este foi conversar com Wanderson a respeito dos reparos em sua motocicleta.

Ocorre que a vítima Mayc Camilo da Silva, amigo de Luís André Porcini, foi com ele para dialogar e negociar com Wanderson, que,
aparentemente
, estava exaltado, exigindo, a todo custo, o ressarcimento dos danos sofridos.

Segundo consta dos autos, Mayc
teria se oferecido para contribuir
com o pagamento do prejuízo causado por Evan, e o acusado,
ao que parece
, não gostou de sua atitude, e, por essa razão, o empurrou e, em seguida, desferiu um disparo de arma de fogo.

Percebe-se que, contrariamente ao sustentado pela defesa, não ficou demonstrada uma
intensa
discussão entre o acusado e a vítima, a autorizar a conclusão de que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, conforme declaração prestada pela testemunha
Bianca da Silva Santos
, a vítima sequer conhecia seu algoz.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[4]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[5]
.

De igual modo, não reputo plausível a pretensão ministerial quanto à negativação da culpabilidade, tendo em vista a propalada
premeditação
.

Na situação
sub examine
, a meu viso, não houve
premeditação
do delito.

A propósito, pelo que consta dos autos, o acusado sequer sabia que a vítima, Mayc Camilo da Silva, estaria presente no local dos fatos, uma vez que a discussão ao telefone se deu com Luís André Porcini, pai do adolescente que se envolveu no acidente de trânsito.

Na verdade, Mayc apenas acompanhou Luís André durante a negociação do reparo da motocicleta.

Por mais que Wanderson, após discutir por telefone com Luís André, tenha saído para buscar a arma de fogo utilizada no delito – possivelmente com a intenção de ameaçar os pais do adolescente para o recebimento de seu prejuízo –, não ficou evidenciado que tenha premeditado o homicídio contra Mayc.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[6]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[7]
.

No caso em apreço, não há base empírica a evidenciar a premeditação do crime, como o fato de o réu conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, eles sequer se conheciam, se encontrando, casualmente, na oportunidade em que o homicídio foi perpetrado.

A toda a evidência, o simples fato de o agente se armar e se dirigir ao local dos fatos, conquanto mostre seu intento criminoso, não comprova a premeditação, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“[...] Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação [...]”
[8]
.

De outro giro, procede a pretensão ministerial quanto ao reconhecimento negativo das consequências do delito.

Digo isso porque a vítima, à época de sua morte, contava
19 anos de idade
, e, em consonância com entendimento jurisprudencial,
“Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois
a tenra idade da vítima
(menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime”
[9]
.

Seguindo a mesma esteira, trago à baila os precedentes abaixo colacionados:

“[...] - O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade
, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[10]
.

“- Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que
a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base
. Precedentes”
[11]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, em seu parecer, segundo a qual
“o delito praticado ultrapassa as consequências naturais do crime de homicídio, uma vez que a vítima teve sua vida brutalmente ceifada, por motivo fútil, no auge de seu vigor físico, gerando também intenso sofrimento aos familiares”
.

Forte em tais razões, reconheço como negativas as consequências do delito e, de corolário lógico, majoro a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [12 anos] à fração de 1/6 [um sexto], fixando a reprimenda basilar em
14 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se que a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri compensou a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.

Além disso, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e fixou a reprimenda intermediária em
10 anos de reclusão
, ou seja, abaixo do mínimo legal.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recurso ministerial, uma vez que, nos exatos dizeres da Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De mais a mais,
“O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009)”
[12]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] ‘Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (RE no 597270 QO-RG)

‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (STJ, Súmula 231)”
[13]
.

Ocorre, porém, que a reprimenda basilar do condenado foi redimensionada para
14 [quatorze] anos
de reclusão.

Destarte, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e, de consequência, diminuo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária – e, também, a definitiva, haja vista a inexistência de causa de diminuição ou de aumento – estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
12 anos de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso ministerial, para redimensionar a reprimenda imposta a
WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA
para
12 [doze] anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp 1764236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 1o/4/2019.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[6]
Enunciado Orientativo n. 49.

[7]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[8]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[9]
STJ, AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.

[11]
STJ, HC n. 429.419/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 26/10/2018.

[12]
STF, ARE 1092752 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/5/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-6-2019 PUBLIC 14-6-2019.

[13]
TJMT, N.U 0000664-51.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 30/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022